Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735869-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS AGRAVADO: VALMIRA SOUZA AZEVEDO DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Proc. 0712291-06.2020.8.07.0006 - id 104839067) que, em inventário e partilha dos bens deixados por Merquides Souza Azevedo e Izabel Alves Zainote, indeferiu a expedição de ofícios a instituições bancárias. Alega, em síntese, que a os ofícios servirão para obter microfilmagens e esclarecer se há saldo positivo nas contas bancárias do inventariado, motivo pelo qual requer a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento do mérito do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a suspensão da decisão agravada. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator